Tribunal: TJDFT
Processo: 0030280-57.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0030280-57.2015.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO RAMOS VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA AFASTADA. SOLICITAÇÃO DA VANTAGEM INDEVIDA EM RAZÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA DOS RÉUS SERVIDORES PÚBLICOS. CONCORRÊNCIA DE ESFORÇOS DOS RÉUS PARTICULARES. COMUNICABILIDADE DA ELEMENTAR SERVIDOR PÚBLICO. DOSIMETRIA. PENA ACESSÓRIA DE PERDA DO CARGO OU DA FUNÇÃO PÚBLICA MANTIDA. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Segundo a legislação processual penal em vigor (art. 563 do CPP), só se declara a nulidade de ato processual, seja ela relativa ou absoluta - em consonância ao consagrado princípio pas de nullité sans grief - diante da demonstração concreta de prejuízo. 2. Caracteriza o crime de corrupção passiva (art. 317 do CP) a conduta de solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem e o particular que concorre para o crime, ciente da elementar servidor público do coautor também é sujeito ativo do delito. 3. “O crime de corrupção passiva consuma-se ainda que a solicitação ou recebimento de vantagem indevida, ou a aceitação da promessa de tal vantagem, esteja relacionada com atos que formalmente não se inserem nas atribuições do funcionário público, mas que, em razão da função pública, materialmente implicam alguma forma de facilitação da prática da conduta almejada”. (REsp 1745410/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 23/10/2018). 4. Não há falar em absolvição dos réus uma vez que as provas colhidas nos autos demonstram satisfatoriamente a materialidade e a autoria do crime imputado na denúncia, além da tipicidade da conduta. 5. A aplicação da pena acessória de perda do cargo ou função pública disposta no art. 92, I, do CP dispensa requerimento expresso na denúncia, pois se trata de previsão legal expressa e efeito extrapenal da condenação. 6. Mantém-se a decretação da perda do cargo ou da função pública do condenado à pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, devidamente fundamentada, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública, em que os réus servidores públicos praticaram atos incompatíveis com o cargo por eles ocupados e o seu dever de probidade. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 317 do Código Penal, sustentando que a condição de funcionário público, embora seja elementar do crime, comunica-se aos demais participantes que dela tenham conhecimento, contudo, na hipótese em apreço, defende haver erro de tipo, pois tal circunstância não era do conhecimento do insurgente, não podendo ser presumida; b) artigos 386, incisos III, VI, VII, do Código de Processo Penal, 18, parágrafo único, e 20, ambos do Código Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência probatória. Na petição de id. 25716131 - Pág. 1, pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado SÉRGIO LEVERDI CAMPOS E SILVA, OAB/DF 12.069. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 386, incisos III, VI, VII, do Código de Processo Penal, 18, parágrafo único, 20 e 317, todos do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A denúncia imputou a prática do crime de corrupção passiva aos denunciados servidores públicos (HÉLVIO e WAGNER) e aos particulares conhecedores da elementar “servidor público” dos coautores (JOSÉ MARTINS e RODRIGO), por concorrerem estes para a prática do crime, e a instrução processual demonstrou que, de fato, há nexo causal entre a vantagem indevida solicitada e a função pública exercida pelos réus servidores públicos.” (id. 18503959 - Págs. 6 e 7). “Improcedente, portanto, a pretensão absolutória formulada pelas Defesas, pois a materialidade e a autoria da conduta, foram amplamente agasalhados pelo conjunto probatório colacionado nos autos. O fato é típico, antijurídico e culpável, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.” (id. 18503959 - Págs. 19 e 20). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado SÉRGIO LEVERDI CAMPOS E SILVA, OAB/DF 12.069 (id. 25716131 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016